Tribunal: STF
Processo: RHC 118622
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
ementa: Penal e Processo Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Análise do material probatório. Impossibilidade. Supressão de instância. 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a questão da legalidade das interceptações telefônicas, o que impede a análise por esta Corte. 3. Ausência de teratologia para concessão de ordem de ofício. Isso porque, conforme consignado pelas instâncias precedentes, não procede a alegação de que a denúncia está baseada exclusivamente nas interceptações telefônicas. 4. No entanto, o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida em ação penal originária, razão pela qual os autos devem retornar ao Superior Tribunal de Justiça para que a impetração seja conhecida. 5. Recurso ordinário provido.